Tribunal: TJMT
Processo: 1006612-46.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006612-46.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[VALERIA REGINA MORANDI - CPF: 009.265.971-32 (ADVOGADO), GABRIEL PEREIRA DIAS - CPF: 028.438.801-73 (PACIENTE), VALERIA REGINA MORANDI - CPF: 009.265.971-32 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GIACOMO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 027.962.881-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JUNIO LIMA FERREIRA - CPF: 055.879.771-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GLENDA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA - CPF: 095.083.721-09 (TERCEIRO INTERESSADO), BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO - CPF: 040.729.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAES - CPF: 061.702.451-07 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS - CPF: 062.972.731-70 (TERCEIRO INTERESSADO), DEJONES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 073.418.423-93 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO GUIMARAES - CPF: 131.375.357-27 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS WALLACE ASSIS SOARES - CPF: 174.648.137-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA GUARNIER COSTA - CPF: 056.386.481-86 (VÍTIMA), EMERSON PEDRO DE LIMA - CPF: 701.132.111-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO ‘MODUS OPERANDI’. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. ISONOMIA. INAPLICABILIDADE POR AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PREDICADOS PESSOAIS. PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente no contexto da "operação primus", que apura a atuação da facção criminosa "comando vermelho" na região de Sinop/MT. O paciente, motorista de aplicativo, é acusado de supostamente prestar apoio logístico direto ao crime de extorsão mediante sequestro, transportando a vítima e os executores até o local do cativeiro. A defesa sustenta a ausência de indícios de autoria (falta de dolo), violação ao princípio da isonomia em relação a corréu beneficiado com medidas alternativas, presença de predicados pessoais favoráveis e a suficiência de cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a tese de negativa de autoria por ausência de dolo pode ser apreciada no rito do habeas corpus; (ii) verificar se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea baseada na garantia da ordem pública; (iii) estabelecer se há identidade de situação fático-processual entre o paciente e o corréu para fins de extensão de benefício (art. 580 do CPP); e (iv) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas menos gravosas.

III. Razões de decidir:

A análise acerca do dolo e da profundidade do envolvimento do agente na empreitada criminosa demanda instrução probatória ampla, sendo inviável o exame aprofundado de tais teses na via estreita do habeas corpus.

A segregação cautelar justifica-se para o resguardo da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo apoio logístico em sequestro coordenado por organização criminosa de elevado poderio.

Os indícios de autoria apontam que o paciente, em tese, transportou a vítima rendida, mantendo diálogo com os sequestradores, o que enfraquece, em cognição sumária, a alegação de desconhecimento da ilicitude.

Inexiste violação ao princípio da isonomia quando as situações fático-processuais dos corréus são distintas, especialmente quando o Ministério Público e o juízo de origem individualizam condutas com diferentes nuances de participação.

Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, não possuem o condão de, por si sós, revogar a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da cautela sob os requisitos do art. 312 do CPP.

A imprescindibilidade da prisão para interromper a atividade de membros de facções criminosas torna insuficientes as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

O princípio da presunção de inocência não é violado pela prisão cautelar, desde que esta se fundamente na periculosidade social e na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução criminal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. É inviável a análise de tese relativa à negativa de dolo no âmbito de habeas corpus por exigir dilação probatória. 2. A gravidade concreta da conduta e a participação em logística de crime coordenado por facção criminosa constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 3. A extensão de benefícios entre corréus exige a demonstração de identidade fática e processual, conforme o art. 580 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII e LVII, da CF/88; arts. 312, 313, 319, 580 e 647 do CPP; art. 159, § 1o, do CP; art. 2o da Lei n. 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp n. 2.110.172/SP, relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 04/03/2026. STF - HC 216056 AgR, relator Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 22/08/2022. STF - HC 180265, relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 11/05/2020. TJMT - N.U 1014652-17.2026.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 28/04/2026. STJ - HC n. 1.053.398, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 25/11/2025. TJMT - N.U 1013546-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. em 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado com amparo no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal em favor de GABRIEL PEREIRA DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT).

O paciente foi preso preventivamente no âmbito da ação penal

no. 1034194-10.2025.8.11.0015 que apura a atuação de célula da facção criminosa "Comando Vermelho" na região de Sinop/MT como incurso nos arts. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 (1o fato); e art. 159, §1o, c/c art. 29, do Código Penal (4o fato). Segundo a denúncia (ID 346639382-fls.70/84), o paciente teria atuado como motorista no apoio logístico ao crime de extorsão mediante sequestro praticado ocorrido em 27 de setembro de 2025.

Sustenta a ilegalidade da prisão nos seguintes fundamentos:
1)
ausência de indícios suficientes de autoria (ausência de dolo),
2)
violação à isonomia de tratamento com o corréu (Raylton Santos da Silva),
3)
predicados pessoais do beneficiário e
4)
possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas do art.319 do CPP.

Sobreleva que o paciente é motorista de aplicativo e que sua participação limitou-se ao transporte de passageiros em corrida regular, sem qualquer ciência da atividade ilícita (ausência de dolo). Alega violação aos princípios da isonomia e da homogeneidade, uma vez que o corréu (Raylton), também apontado como motorista, foi beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão.

Ressalta que: “...
na decisão datada de 19 de novembro de 2025 foi deferida, dentre outras providências, a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias, além de busca e apreensão domiciliar, sob o fundamento de que ele teria participado da fase intermediária do delito, atuando como motorista de aplicativo no transporte da vítima e dos supostos sequestradores até o local do cativeiro. Encerrado o prazo da prisão temporária, a custódia foi convertida em prisão preventiva, consignando-se na decisão que a imputação atribuída ao paciente consistiria no suposto fornecimento de apoio logístico ao delito, na condição de motorista responsável pelo transporte da vítima e dos demais investigados
.”(sic.)

Explicita também, que: “...
a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente diante do fato de que o investigado Raylton Santos da Silva, acusado da mesma conduta e inserido nas mesmas circunstâncias fáticas, teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares, passando a responder em liberdade
.”(sic.)

Consigna ainda, que: “...
mesmo havendo pedido de revogação da prisão preventiva acostado nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face dos investigados sem qualquer manifestação acerca do pleito defensivo. E após a reiteração do requerimento, não houve manifestação nem apreciação efetiva do pedido, mantendo-se a segregação cautelar do paciente até o presente momento.”
(sic.)

Destaca, ainda, os predicados pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, emprego lícito e residência fixa.

Pede a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva decretada, expedindo-se o alvará de soltura com a imposição das mesmas medidas cautelares diversas da prisão aplicadas ao corréu [Raylton], nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (ID. 346639371 ao 346647893

A liminar foi indeferida (ID.347277894), sendo as informações prestadas pela autoridade judiciária (ID 347784404), que esclarece que a conduta do paciente foi individualizada, havendo indícios de que ele transportou a vítima rendida e amarrada, demonstrando ciência da ação criminosa.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada: (ID. 348951852)

"HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – NEGATIVA DE AUTORIA – VIA INADEQUADA – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – MODUS OPERANDI – VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA – ISONOMIA – SITUAÇÕES DISTINTAS – PREDICADOS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA."

Em nova petição (ID350057871) a defesa aponta divergências na análise apresentada no parecer ministerial, reafirma as teses objetivadas no
writ
e reforça os pedidos, oportunidade em que anexa a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID.350057873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A concessão do
habeas corpus
pressupõe a existência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que cerceie a liberdade de locomoção. No caso em tela, após detida análise dos autos e dos documentos que instruem a impetração, não verifico o constrangimento ilegal alegado.

Inicialmente, quanto ao argumento de que o paciente atuava apenas como motorista de aplicativo e desconhecia o crime — cumpre registrar que tal análise é inviável na via estreita do
mandamus
.

A verificação do dolo e da profundidade do envolvimento do agente demanda instrução probatória ampla, o que ocorrerá no curso da ação penal sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, cito o col. STJ:

“A análise sobre o
dolo específico
demanda instrução probatória, sendo inviável o exame aprofundado na via do habeas corpus.
(REsp n. 2.110.172/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 11/3/2026.)

Assim, o
habeas corpus
não é a via adequada para o revolvimento de fatos e provas, situação que ultrapassa os objetivos da ação mandamental

Avançando, para a melhor análise dos temas dispostos no presente
writ
,

transcrevo a decisão que em 19/12/2025 converteu a prisão temporária em prisão preventiva do paciente nos seguintes fundamentos: (ID.347368894)

“Trata-se de representação pela CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA em PRISÃO PREVENTIVA e DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, formulada pela d. Autoridade Policial Dr. Eugenio Rudy Junior, atuante na Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organização de Sinop/MT, no interesse do Inquérito Policial n° 97.4.2025.13339. Inicialmente, a Autoridade Policial representou pela decretação da prisão temporária pelo prazo de 30 dias, busca e apreensão domiciliar, quebra do sigilo integral dos celulares apreendidos, quebra de sigilo de dados e interceptação telefônicas e telemáticas, bloqueio de bens e valores, bloqueio e apreensão dos veículos e compartilhamento de provas (Id. 211993061). O órgão ministerial opinou favoravelmente a decretação da medida (id. 213745930), bem como este Juízo acolheu a representação formulada pela Autoridade Policial (Id. 214151968). Consta dos autos que foram cumpridos os mandados de prisão expedidos em desfavor de BRUNO GIACOMO DE ALMEIDA SILVA, WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS, DEJONES DA SILVA OLIVEIRA e
GABRIEL PEREIRA DIAS
.

Estão pendentes de cumprimento os mandados de prisão expedidos em desfavor de BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAIS, ALAN PEREIRA DE CRISTO e FLÁVIO JÚNIOR LIMA FERREIRA. Pelas respectivas defesas técnicas, foram formulados pedidos de revogação das prisões temporárias e/ou substituição por prisão domiciliar, em favor de RAYLTON SANTOS DA SILVA (Id. 217172631) e PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAIS (Id. 217186901). Em 08.12.2025, segunda-feira (Id. 217441671), a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos representados BRUNO GIACOMO DE ALMEIDA SILVA, WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS, DEJONES DA SILVA OLIVEIRA,
GABRIEL PEREIRA DIAS
, BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAIS, ALAN PEREIRA DE CRISTO e FLÁVIO JÚNIOR LIMA FERREIRA. O Ministério Público manifestou-se em 16.12.2025 (Id. 218415123), requerendo, em síntese: A) O deferimento do pedido de conversão da prisão temporária em prisão preventiva dos investigados Beacil Lopes do Nascimento Neto, vulgo Matemático(foragido); Pedro Henrique Martins Novais, vulgo Queixada (foragido);Alan Pereira de Cristo, vulgo Pezão (foragido); Bruno Giacomo de Almeida Silva; Willian Rosalvo dos Santos; Dejones da Silva Oliveira; Flávio Júnior Lima Ferreira (foragido) e Gabriel Pereira Dias B) O deferimento do pedido de manutenção do sigilo dos autos, restringindo o acesso exclusivamente a servidores previamente autorizados do Poder Judiciário, bem como a membros da Polícia Civil e do Ministério Público, garantindo, assim, a preservação da integridade das investigações e a segurança das partes envolvidas; C) O deferimento do pedido de revogação da prisão temporária de Raylton Santos da Silva, bem como de Glenda Beatriz Rodrigues da Costa, João Paulo Guimarães e Matheus Wallace Assis Soares, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão do art. 319 do CPP em relação a esses investigados; D) O indeferimento do pedido de revogação da prisão de Pedro Henrique Martins Novais.

Os autos vieram-me conclusos. É o relato do essencial. Fundamento e decido. Em síntese, verifica-se que a Autoridade Policial representou pela conversão da PRISÃO TEMPORÁRIA em PRISÃO PREVENTIVA dos representados BRUNO GIACOMO DE ALMEIDA SILVA, WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS, DEJONES DA SILVA OLIVEIRA,
GABRIEL PEREIRA DIAS
, BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAIS, ALAN PEREIRA DE CRISTO e FLÁVIO JÚNIOR LIMA FERREIRA, todos alvos da operação denominada “Operação Primus”. Pois bem. Reza o artigo 312 do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. É o caso dos autos. Verifica-se a prova da materialidade pelos Relatórios Policiais, diligências in loco, reconhecimento fotográfico, fotografias e demais documentos carreados aos autos. Os indícios de autoria são robustos e revelam as condutas dos agentes investigados de forma individualizada, bem como a função de cada integrante na empreitada criminosa. Essa decisão passará a individualizar as condutas dos representados. Vejamos os indícios: i) Dos indícios apurados em face de BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, vulgo “Matemático” No vértice da estrutura organizacional da facção criminosa Comando Vermelho, em atuação no Estado de Mato Grosso, destaca-se a figura de BEACIL, vulgo “Matemático”, reconhecido como um dos principais líderes da referida organização no território estadual.

Consoante consta na representação policial, BEACIL LOPES ostenta posição de comando de elevado grau hierárquico no seio da facção, acumulando um histórico delitivo notoriamente marcado pela prática de crimes de extrema gravidade, tais como extorsão, furto e sequestro. As investigações atualmente em curso revelam que o referido indivíduo não apenas integra a cúpula decisória da organização criminosa, como também desempenha função ativa na execução de suas diretrizes operacionais, sendo apontado como mandante de diversos delitos, notadamente aqueles envolvendo sequestros e extorsões. Tal atuação evidencia seu protagonismo na engrenagem delituosa que sustenta a atuação da facção em âmbito regional. ii) Dos indícios apurados em face de ALAN PEREIRA DE CRISTO, vulgo “Pezão” e/ou “Bart” ALAN PEREIRA DE CRISTO, também conhecido pelas alcunhas de “Pezão” e/ou “Bart”, é apontado, com base em robustos elementos informativos constantes dos autos, como o mandante direto de diversas ações delituosas perpetradas no âmbito da facção criminosa Comando Vermelho. Sua atuação reveste-se de especial relevância, sendo identificado como a principal liderança operacional da organização no contexto em análise, com papel decisivo tanto na coordenação das práticas criminosas quanto na execução de suas diretrizes. iii) Dos indícios apurados em face de BRUNO GIACOMO DE ALMEIDA SILVA Segundo os elementos informativos constantes nos autos, BRUNO GIACOMO exerceu papel central ao estabelecer o primeiro elo de comunicação com a vítima, viabilizando, assim, o desencadeamento da empreitada criminosa. Entre as atribuições que lhe foram confiadas, sobressai a realização do contato inicial com a vítima, a tentativa de extorsão, bem como a coleta de informações sensíveis e relevantes à execução do delito. Ainda de acordo com os elementos probatórios coligidos durante as investigações, BRUNO GIACOMO seria o responsável pela gestão do fluxo financeiro da operação criminosa, incumbindo-lhe o recebimento dos valores extorquidos e a posterior retransmissão à facção. Destaco:

Tal conduta evidencia não apenas a relevância operacional de sua atuação, mas também a confiança nele depositada pelos demais integrantes da organização, o que o posiciona como figura indispensável para a continuidade e eficiência das atividades delituosas. iv) Dos indícios apurados em face de WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS Há nos autos indícios robustos que vinculam o representado WILLIAN à execução direta da ação criminosa, com participação comprovada em distintas fases do delito, notadamente na invasão domiciliar, no subsequente sequestro da vítima e em sua custódia.

durante o cativeiro. As investigações revelam que o representado adotou medidas deliberadas para ocultar vestígios da empreitada delituosa, dentre as quais se destaca o pagamento efetuado com o intuito de viabilizar a remoção do veículo utilizado na prática criminosa, demonstrando clara intenção de obstruir a persecução penal. Sua identidade, bem como sua efetiva participação nos fatos, foram formalmente reconhecidas pela própria vítima, reforçando o conjunto probatório que sustenta sua vinculação à dinâmica do crime ora apurado. v) Dos indícios apurados em face de DEJONES DA SILVA OLIVEIRA DEJONES DA SILVA OLIVEIRA é apontado como um dos executores diretos da ação criminosa, destacando-se, sobretudo, por ser o proprietário do imóvel localizado na Rua Dourados, esquina com a Rua Piau, no 120, bairro Camping Club, o qual foi utilizado como cativeiro para manter a vítima em privação de liberdade. Além da cessão do local, DEJONES teria participado ativamente da custódia e da coação da vítima durante o período de sequestro, adotando condutas que reforçam sua adesão consciente à empreitada delituosa. vi) Dos indícios apurados em face de FLÁVIO JÚNIO LIMA FERREIRA FLÁVIO JÚNIOR LIMA FERREIRA, conhecido pela alcunha de “Vilão”, foi igualmente identificado como executor da ação criminosa. Na condição de morador do imóvel que funcionou como cativeiro, prestou auxílio logístico relevante para a concretização do sequestro, participando diretamente da vigilância da vítima e contribuindo com sua coação por meio de ameaças explícitas. vii)
Dos indícios apurados em face de GABRIEL PEREIRA DIAS Conforme consta na Representação Policial, há indícios consistentes de que o investigado GABRIEL PEREIRA DIAS prestou apoio logístico direto à facção criminosa, assumindo a função de motorista da operação ilícita. Utilizando um veículo modelo Onix, vinculado à plataforma Uber, GABRIEL foi responsável pelo transporte dos sequestradores e da vítima até o local onde funcionava o cativeiro, contribuindo decisivamente para a consumação do sequestro. Nota-se que a representação policial descreve que "...o motorista do Ônix tinha pleno conhecimento da situação, uma vez que os suspeitos portavam armas de fogo e ordenavam constantemente que ela mantivesse a cabeça abaixada. Durante o trajeto, o motorista chegou a falar aos comparsas: “Pô, vocês têm que cobrar aquele cara lá pra mim”, o que demonstra claramente que ele tinha ciência de que os indivíduos estavam envolvidos em atividades criminosas
. O fumus comissi delicti, portanto, é consequência de minuciosa investigação feita pela Delegacia Especializada em Repressão ao Crime Organização de Sinop/MT, que logrou êxito em apontar de forma individualizada, o modus operandi engendrado pelos alvos, principais lideranças e pessoas do círculo íntimo, na atuação criminosa, cuja gama de crimes vem alcançando patamares vertiginosos, nas mais diversas camadas da sociedade, com efeitos deletérios de notório reconhecimento, tanto sociais, quanto econômicos, com o aumento do número de crimes das mais diversas espécies, de maneira satisfatória a demonstrar a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva para o deferimento da medida pessoal pleiteada. Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Explico: A investigação em comento é extensa e minuciosa, repleta de informações que, de forma crucial, foram obtidas legalmente por intermédio de técnicas especiais de investigação. Não é para menos, está-se diante de investigações que buscam identificar e ao menos refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modos violentos de manutenção da hegemonia são noticiados regularmente nos mais diversos meios de comunicação. A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros (atualmente cerca de 30 mil pessoas envolvidas) e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos pro’venientes da mais completa gama de crimes, como roubos, latrocínios, furtos qualificados, lavagem de capitais, tráfico de drogas, homicídios, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste. As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela pugnadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os alvos são apontados como os principais líderes da organização criminosa e seus familiares, que atuam em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, todos peças que se demonstram fundamentais na continuidade das práticas criminosas, pertencentes ao mais elevado escalão da estrutura criminosa. Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso, o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa, é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas. O abalo a ordem pública, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado. A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza de impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstra elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal. Cediço que organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino. Entretanto, a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação. É o que ressai da jurisprudência: EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido. (STF HC 216056 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022) HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva. (STF HC 180265, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020) O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos antecedentes criminais dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação, sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa. Nos termos do Enunciado no 6 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Contudo, impende destacar que a ausência de antecedentes desabonadores de alguns representados não impede o decreto da prisão cautelar, quando verificada a existência dos requisitos legais autorizadores da medida, sendo justamente este o caso dos autos. Não é porque o agente não possui maus antecedentes nos termos da lei ou reincidência, que terá, por si só, sua prisão preventiva negada pelo julgador, uma vez que a liberdade dos agentes violará sobremaneira a ordem pública, colocará a segurança pública em risco, notadamente quando há fortes indícios de que estes agentes tecnicamente primários integram organização criminosa de notável estrutura e atuação neste Estado. Tais circunstâncias devidamente trazidas à baila processual pela autoridade policial merece ser considerada pelo julgador para o fim de aplicar, o que preleciona o Enunciado no 43 do TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” Desta forma, os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da referida organização, na prática de diversos crimes, mormente furto qualificado e lavagem de capitais com várias movimentações, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa. Logo, o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão. Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário. Vejamos a jurisprudência sobre o assunto do Superior Tribunal de Justiça: Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Crime de estelionato (171, caput, c/c o art. 14, II; art. 171, caput, na forma do art. 69 do Código Penal, e art. 2o da Lei 12.850/2013). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (STF HC 169822 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05- 08-2019 PUBLIC 06-08-2019). (Destaquei) Direito Penal e Processual Penal. 2. Agravo regimental em habeas corpus. 3. Operação Fake Money. Crimes de estelionato, falsificação de documento público, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Medidas cautelares diversas da prisão. Proporcionalidade e adequação à natureza e à gravidade dos delitos imputados ao paciente. 5. O recrudescimento das medidas pelo TRF encontra suporte fático nos autos. Ausência de ilegalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF HC 182282 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020). (Destaquei) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COMANDO VERMELHO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE INVIÁVEL, NO ÂMBITO RESTRITO DO HABEAS CORPUS, DE TESES QUE, POR SUA PRÓPRIA NATUREZA, DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA. INTERRUPÇÃO DE ATIVIDADES DE MEMBROS DE GRUPO CRIMINOSO. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator que conheceu em parte do recurso e nessa extensão negou provimento ao recurso em habeas corpus. 2. Quanto à alegada negativa de autoria, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes. 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime revestese de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Note-se que a custódia imputada ao agravante está devidamente justificada, em razão da gravidade da conduta, pois o recorrente está sendo acusado de integrar organização criminosa, denominada Comando Vermelho - CV, com vínculo associativo duradouro e permanente, atuando no tráfico de drogas, tráfico de armas de fogo, entre outros crimes, evidenciando uma estrutura organizacional criminosa. Precedentes. 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva, pela prisão domiciliar, pelo fato do agravante ser pai de crianças menores de 12 anos, tal tese não foi analisada pelo Tribunal estadual, o que impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância. Como é cediço, "Matéria não enfrentada na Corte de origem não pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância" (HC n. 378.585/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 6/4/2017, DJe 20/4/2017). 7. Agravo regimental conhecido e improvido. (AgRg no RHC n. 174.334/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.). (Destaquei) Outro aspecto a ser considerado, quanto ao abalo a ordem pública, já que traduz a periculosidade social extrema dos representados, é a aplicação dos chamados “salves”, castigos impingidos por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho” em seus desafetos e naqueles que ousam contrariar suas ordens ou solicitações. A corroborar, consta nos autos que, após a deflagração policial, a vítima E.L. teria recebido diversas ligações dos integrantes da facção criminosa, não hesitou em ameaçar a vítima de morte de forma explícita, afirmando que, caso descobrissem sua colaboração, iriam “caçar você ainda que seja no inferno”. Nesta ordem de ideias, não há como desconsiderar que a medida cautelar extrema demonstra-se necessária, também, para resguardar a vida e a integridade física da vítima e eventual testemunhas que desejarem colaborar com as investigações e com a Justiça, sendo, portanto, imprescindível por conveniência da instrução criminal que todos aqueles identificados como membros integrantes desta organização, voltada à lavagem de dinheiro e pratica de outros crimes, tenham suas liberdades temporariamente restringidas, para que sejam imediatamente retirados do convívio social ao menos até que seja desmantelada essa estrutura criminosa. Sobre a contemporaneidade, à luz do disposto no art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação. Nesse sentido, trago à baila entendimento jurisprudencial: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO, NOS TERMOS DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva do Agravante encontra-se suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, pois ele responde a ação penal pela suposta prática de homicídio qualificado, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 2. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão, porquanto a contemporaneidade, em verdade, deve ser aferida com base nos motivos ensejadores da prisão processual, os quais foram idôneos, conforme ressaltado acima. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, in casu. 4. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 5. O prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, para reavaliação dos fundamentos da custódia preventiva, não é peremptório, sendo que eventual demora na realização deste ato não acarreta o automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a liberdade do preso. 6. Não ficou configurado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, pois trata-se de feito complexo, que envolve pluralidade de delitos e de Acusados (29 Denunciados). Além disso, foi informado que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 861.637/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023, DJe de 12/12/2023.) (Destaquei) Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos artigos 312, § 2°, e 315, § 1°, ambos do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n° 13.964/2019. Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois a conduta praticada tipifica crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, art. 314). Por derradeiro, a gravidade concreta do(s) delit(s)o, o modus operandi da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a organização criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial e tendo em vista que se encontram plenamente presentes a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública e resguardar a instrução criminal, bem como a aplicação da lei penal (fumus delicti comissi e periculum in mora), com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de BRUNO GIACOMO DE ALMEIDA SILVA, WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS, DEJONES DA SILVA OLIVEIRA, GABRIEL PEREIRA DIAS, BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, ALAN PEREIRA DE CRISTO e FLÁVIO JÚNIOR LIMA FERREIRA, em PRISÃO PREVENTIVA. EXPEÇA-SE mandado de prisão, devendo proceder ao seu cadastramento no BNMP/CNJ. De outro lado, INDEFIRO o pleito de conversão da prisão temporária em prisão preventiva em desfavor de PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAIS, uma vez que não restaram demonstrados, nos autos, os requisitos autorizadores previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Embora apontado como suposto coordenador da operação criminosa investigada, as provas até o momento colhidas não são suficientes para confirmar, com a necessária segurança, tal papel de liderança, tampouco revelam indícios concretos de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal que justifiquem a segregação cautelar extrema. Todavia, a fim de resguardar a ordem pública e garantir a regularidade da persecução penal, com fundamento no artigo 282, § 5o, e artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, DETERMINO a aplicação das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: i) Comparecimento a todos os atos do processo para os quais forem intimadas; ii) Manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; iii) A proibição de manter de contato com qualquer investigado na ação penal, seja pessoalmente ou por interposta pessoa; iv) Proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização judicial; v) Comprovação residência fixa, no prazo de 05 (cinco) dias. vi) Instalar o monitoramento eletrônico, até o dia 23.12.2025 (não podendo etirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; com o dever de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; dever de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). Consulte-se o BNMP 3.0, certifique-se e EXPEÇA-SE O ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se o representado imediatamente em liberdade, salvo, se por outro motivo estiver preso, o que deverá ser certificado nos autos. Advirta-se o investigado de que o descumprimento das medidas cautelares determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que garantam a instrução processual, INCLUSIVE NOVA PRISÃO (artigos 282, § 4o, do CPP). Por fim, considerando que o prazo das prisões cautelares de GLENDA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA e RAYLTON SANTOS DA SILVA expira em 25 de dezembro de 2025, data coincidente com o início do recesso forense deste Egrégio Tribunal, e tendo em vista a inércia da douta Autoridade Policial — que não apresentou requerimento de prorrogação das medidas —, tampouco houve manifestação ministerial no sentido da conversão das prisões temporárias em preventivas, entendo como cabível a revogação das respectivas ordens de prisão, ante a ausência de elementos jurídicos que justifiquem sua manutenção. Ressalte-se, ainda, que consta nos autos pedido de revogação da prisão de RAYLTON SANTOS DA SILVA, o qual tramitou sem oposição do Ministério Público, o que corrobora a viabilidade da medida ora deferida. Entretanto, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, da necessidade de resguardar a ordem pública e da conveniência da instrução criminal, revela-se imprescindível a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, a fim de assegurar a regularidade e a efetividade da persecução penal. Ex positis, com fundamento nos artigos 282, § 5o e 319, ambos do Código de Processo Penal, DETERMINO, de ofício, a imposição das seguintes medidas cautelares aos representados GLENDA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA, RAYLTON SANTOS DA SILVA, JOÃO PAULO GUIMARÃES e MATHEUS WALLACE ASSIS SOARES. i) Comparecimento a todos os atos do processo para os quais forem intimadas; ii) Manutenção de contato telefônico e endereço atualizados; iii) A proibição de manter de contato com qualquer investigado na ação penal, seja pessoalmente ou por interposta pessoa; iv) Proibição de se ausentar da comarca onde reside sem autorização judicial; v) Comprovação residência fixa, no prazo de 05 (cinco) dias. vi) Instalar o monitoramento eletrônico, até o dia 23.12.2025 (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; com o dever de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; dever de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). Consulte-se o BNMP 3.0, certifique-se e EXPEÇAM-SE OS ALVARÁS DE SOLTURA, colocando-se os representados imediatamente em liberdade, salvo, se por outro motivo estiverem presos, o que deverá ser certificado nos autos. Advirtam-se os investigados de que o descumprimento das medidas cautelares determinadas poderá redundar na aplicação de outras medidas que garantam a instrução processual, INCLUSIVE NOVA PRISÃO (artigos 282, § 4o, do CPP). Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.” (Negrito)

Transcrevo a decisão que
indeferiu o pedido de

revogação da prisão preventiva
do beneficiário prolatada em 23/02/2026: (autos no.1034194-10.2025.8.11.0015. fls.762/769)

“Trata-se de denúncia formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face dos réus: 1) ALAN PEREIRA DE CRISTO, vulgo “Pezão/Bart”, como incurso no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (3o fato); e no art. 159, § 1o, do Código Penal (4o fato), todos em concurso de pessoas, na forma do art. 29 do Código Penal; 2) BEACIL LOPES DO NASCIMENTO NETO, vulgo “Matemático”, como incurso no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (3o fato); e no art. 159, § 1o, do Código Penal (4o fato), todos em concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal; 3) PEDRO HENRIQUE MARTINS NOVAES, vulgo “Queixada”, como incurso no art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (3o fato); e no art. 159, § 1o, do Código Penal (4o fato), todos c/c art. 29 do Código Penal;

4) BRUNO GIACOMO DE ALMEIDA SILVA, como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); e no art. 158 do Código Penal (2o fato); 5) FLÁVIO JÚNIO LIMA FERREIRA, vulgo “Vilão”, como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); e no art. 159, § 1o, do Código Penal, em concurso de pessoas, na forma do art. 29 do Código Penal (4o fato); 6) GABRIEL PEREIRA DIAS, como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); e no art. 159, § 1o, do Código Penal, c/c art. 29 do Código Penal (4o fato); 7) GLENDA BEATRIZ RODRIGUES DA COSTA, como incursa no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); e no art. 159, § 1o, do Código Penal, c/c art. 29 do Código Penal (4o fato); 8) JOÃO PAULO GUIMARÃES, como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); e no art. 1o da Lei no 9.613/1998 (5o fato); 9) MATHEUS WALLACE ASSIS SOARES, como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); e no art. 1o da Lei no 9.613/1998 (5o fato); 10) RAYLTON SANTOS DA SILVA, como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); e no art. 159, § 1o, do Código Penal, em concurso de pessoas, nos termos do art. 29 do Código Penal (4o fato); 11) WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS, vulgo “Dedinho”, como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); no art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (3o fato); e no art. 159, § 1o, do Código Penal (4o fato), todos c/c art. 29 do Código Penal; 12) DEJONES DA SILVA OLIVEIRA, vulgo “Tesouro”, como incurso no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 (1o fato); e no art. 159, § 1o, do Código Penal, em concurso de pessoas, na forma do art. 29 do Código Penal (4o fato).
Aduz a Defesa do ora réu GABRIEL PEREIRA DIAS que, até o presente momento, não houve manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa
e protocolado sob o ID 221553257. Em nova petição de fls. ID 222376377, aduz a Defesa que os relatórios de extração e análise de dados não apontam qualquer vinculação do acusado aos fatos investigados, tampouco à alegada organização criminosa, inexistindo elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, razão pela qual requer sua revogação conforme protocolado sob o ID 221553257. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pleiteia pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Em síntese, é o relatório.

Decido. I - DA ADOÇÃO DO RITO ORDINÁRIO (art. 394, § 1o, CPP) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, havendo crimes conexos ao tráfico de entorpecentes, a adoção do procedimento comum não implica nulidade, pois o rito ordinário assegura ao acusado o acesso ao mais amplo espectro de garantias processuais penais (HC 97.126-RJ). Considerando que houve denúncia por crimes conexos aos previstos da Lei n° 11.343/2006, determino a adoção do rito ordinário (art. 394, §1o, do Código de Processo Penal). II - DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA Pois bem, anoto que o art. 395 do Código de Processo Penal dispõe sobre as hipóteses da rejeição da denúncia, in verbis: Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal. Parágrafo único. (Revogado). A inépcia formal apontada pelo referido artigo ocorre quando a peça acusatória não preenche os requisitos obrigatórios do art. 41 do Código de Processo Penal, dando ensejo à rejeição com base no art. 395, inciso I, do CPP. Nesse sentido, nos termos do art. 41 do CPP, a peça acusatória deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação dos acusados ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-los, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. No que tange à inépcia material, tem-se que há, quando não tem justa causa para a ação penal, ou seja, quando a peça acusatória não está respaldada por aquele lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal, hipótese em que a rejeição terá como fundamento o inciso III do art. 395 do CPP. Consigne-se, por ser importante, que a expressão “justa causa” deve ser entendida como um lastro mínimo indispensável para a instauração de um processo penal. Compreende-se o lastro mínimo como prova da materialidade e indícios de autoria, requisitos conferidos, normalmente, pelo inquérito policial. Por fim, a denúncia será rejeitada com fundamento no inciso II do art. 395 do CPP, quando faltar pressuposto processual, o qual se subdivide em pressuposto de existência e de validade da relação processual, ou quando faltar condição para o exercício da ação penal, apontados pela doutrina como sendo as condições genéricas da ação penal: possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legilimatio ad causam e a justa causa. Frise-se que prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de que o magistrado não está obrigado a fundamentar a decisão de recebimento da peça acusatória, até mesmo para se evitar que eventual excesso na fundamentação acarrete indevida antecipação da análise de mérito. Some-se a isto que, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que o ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia não se qualifica, nem se equipara para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal, a ato de caráter decisório. O Juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação (STF, HC 93.056/SP, Rel. Celso de Mello, j. 16/12/2008; STF, RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. Celso de Melo). Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que, RECEBO a denúncia oferecida em face da parte denunciada, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade. COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável pelo inquérito policial. INCLUA-SE os dados na plataforma SINIC/MT, conforme Acordo de Cooperação Técnica SR/PF/MT no 08320.006535/2020-35. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) acusado(s) para, no prazo de 10 (dez) dias, responder(em) à acusação, oportunidade em que poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à respectiva defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. Não localizado para a citação pessoal e nem sendo o caso de citação por hora certa (art. 362 do CPP), desde já, DETERMINO a citação por edital (art. 363, § 1o, CPP, art. 1.376 e art. 1.689 da CNGC/Provimento n. 41/2016-CGJ). Acaso o denunciado, devidamente citado, NÃO CONSTITUIR DEFENSOR, remetam-se os autos à Defensoria Pública, para oferecimento de resposta à acusação, no mesmo prazo assinalado. Esta providência deverá ser adotada desde logo os réus, por ocasião da citação, em consonância com a previsão do artigo 397, § 2o, da CNGC, declararem que não pretende ou não possui condições de constituir advogado. Apresentada a resposta à acusação, havendo preliminares arguidas, DÊSE vista ao Ministério Público. Não havendo preliminares, volvam os autos conclusos para designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. III -
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO PELO DENUNCIADO GABRIEL PEREIRA DIAS Aduz a Defesa do ora réu GABRIEL PEREIRA DIAS que, até o presente momento, não houve manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa e protocolado sob o ID 221553257. Pois bem. Após detida análise dos autos, vê-se que o pleito defensivo não merecem guarida. Reza o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus). Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, § 2o e 315, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, pela Lei no 13.964/2019, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente. Significa dizer, in casu, que para a manutenção do decreto da prisão preventiva do representado nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual, bem como a contemporaneidade dos requisitos que a ensejaram. É justamente o caso dos autos. O decreto da prisão preventiva, contrariamente ao que alega a defesa, a custódia não se ampara na gravidade abstrata do crime, mas em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública
.
Ademais, tem-se que a gravidade da conduta está evidenciada pela inserção do acusado GABRIEL em esquema de organização criminosa estruturada, com atuação coordenada e divisão de tarefas, cujo principal escopo compreende a prática de crimes praticados com violência e grave ameaça visando a obtenção de indevida vantagem econômica. Fato é que os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva foram coligidos com os relatórios policiais, discriminada a atuação do acusado como motorista dos coaturoes, responsável por buscar os mandantes em um carro de aplicativo, buscando-os no veículo Chevrolet Onix branco (placa QQZ-7A51) no dia dos fatos, além, é claro, pela quebra de dados dos aparelhos celular, diligências in loco, fotografias e demais documentos carreados aos autos. Além disso, os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos e atuais, inexistindo qualquer alteração fática que autorize a revogação da medida. Os elementos indiciários coletados foram compilados e concatenados com relatórios de investigação, que individualizaram os agentes e o modus operandi, culminando com a representação cautelar pela prisão preventiva. Pode-se inferir dos autos que a conduta dos representados foi devidamente individualizada, não merecendo prosperar a alegação de suposta ausência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Tais alegações são robustamente comprovadas pela prova documental acostada à manifestação ministerial, notadamente as mensagens de texto que revelam o esquema de alerta. Vale lembrar, muito embora possuam residência fixa, vínculo empregatício lícito, bem como ostente primariedade e bons antecedentes - características estas que, sem dúvida, compõem um retrato socialmente aceitável - tais elementos, por si só, não se mostram suficientes para justificar a concessão da liberdade provisória. Desta forma, mantenho o entendimento exarado pelo órgão superior ao indeferir a liminar pleiteada no HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006612-46.2026.8.11.0000 de ID 223643773, cujos fundamentos fáticos e jurídicos permanecem inalterados e lastreados em suficientes indícios coletados em investigações preliminares, de forma que a prisão preventiva do requerente foi decretada sob indícios fáticos robustos, galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, posto que o réu teria, em tese, dado apoio logístico à empreitada criminosa conduzindo o veículo Chevrolet Onix (placa QQZ-7A51) que supostamente transportou a vítima, já rendida e amarrada, juntamente com os sequestradores, até o local do cativeiro no bairro Camping Club. Imperioso destacar, que a contemporaneidade exigida pela lei em sua concepção mais atual não é, segundo a jurisprudência, em relação a data dos fatos, mas sim de seus requisitos[2]. Igualmente, é corriqueiro que investigações envolvendo crimes complexos, tais como a investigação nos autos, em que se apura a prática de vários delitos em contexto de organização criminosa, se prolonguem por certo prazo, para a escorreita coleta de provas e indícios de forma segura. Nesta toada, demonstrado o fumus boni iuris, a prisão cautelar dos representados foi decretada com fulcro no periculum libertatis que ressai da gravidade concreta dos fatos investigados. Nessa ordem de ideias, se faz imprescindível a manutenção da prisão preventiva, pois de outro modo não alcançaria a necessária interrupção da prática delitiva, e, ainda, por ser a única maneira de assegurar a ordem pública, dada a suposta participação dos representados na organização criminosa apontada pela autoridade investigativa. Portanto, embora não se desconheça a primariedade do representado, malgrado as circunstâncias pessoais, a priori, favoráveis, entendo que estas, por si só, não obstam o decreto ou manutenção de suas prisões preventivas. Por fim, conforme exarado pelo Tribunal, no que tange à alegada ofensa à isonomia do paciente em relação ao corréu [RAYLTON], reitero que análise da situação fática sempre deve ser feita casuística e individualmente, de forma que a aparente distinção feita pelo Ministério Público na origem sugere nuances na participação de cada um que devem ser melhor analisadas no mérito da impetração. Nessa seara, os supostos predicados favoráveis atribuídos aos representados não impedem a manutenção de sua prisão, nos termos do Enunciado no 43 do TJ/MT que assim dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. Desta feita, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram, neste momento, insuficientes para impedir que, em liberdade, os investigados encontrem os mesmos estímulos para a recalcitrância criminosa, não sendo, portanto, suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, para neutralizar o periculum libertatis dos representados[3] . Assim, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pretendidas pela Defesa.

Ex positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar, consistentes na prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulado pelas defesas do representado GABRIEL PEREIRA DIAS, por verificar a presença dos motivos para que a prisão subsista. Como consectário, por economia processual, em cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, com redação incluída pela Lei no 13.964/2019, dou a prisão por revista por esse órgão expedidor da prisão, para o fim de mantê-la por seus próprios fundamentos.
Ciência ao Parquet.

IV - DO DESMEMBRAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE PROVAS Pugna o Ministério Público o desmembramento dos autos, bem como o compartilhamento das provas, a fim de que as extrações de conversas relacionadas ao tráfico de drogas e à associação para o tráfico possam ser devidamente analisadas em procedimento próprio, considerando que a matéria principal tratada neste procedimento envolve tema sensível, com vítimas diretamente afetadas, o que demanda atenção específica e concentrada. Acolho o requerimento Ministerial e autorizo o compartilhamento da provas produzidas nestes autos, para futura investigação e ação penal referente aos crimes de tráfico de drogas e à associação para o tráfico. V - DISPOSIÇÕES FINAIS CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público desta decisão.

CUMPRA-SE nos termos da CNGC. MANTENHA-SE SOB SIGILO. Às providências.”(Negritou-se)

Com efeito, para a manutenção da segregação cautelar, a norma processual exige apenas o ‘
fumus comissi delicti’
, consubstanciado em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. Tais elementos estão presentes nos relatórios de investigação da Polícia Judiciária Civil (ID 218265448), que indicam o uso do veículo Chevrolet Onix (placa QQZ-7A51) supostamente conduzido pelo paciente no transporte da vítima inicialmente até o cativeiro.

Os fatos narrados revelam uma gravidade acentuada. Trata-se, em tese, de uma suposta ação coordenada por organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e uso de violência psicológica extrema contra uma família mantidas sob custódia armada por horas.

A ordem pública encontra-se abalada quando agentes, supostamente vinculados a facções criminosas, utilizam-se de logística urbana para viabilizar sequestros e extorsões de vulto. O suporte logístico

como função, em tese, atribuída ao paciente, é peça fundamental para o sucesso da engrenagem criminosa.

A alegação de que o paciente é motorista profissional não o exime, nesta fase, da responsabilidade cautelar. Os depoimentos colhidos indicam
, a priori
, que o condutor do veículo
Onix
mantinha diálogo natural com os executores do delito e presenciava a vítima (ID.346639373-fls.01/09), o que enfraquece a tese de ignorância sobre os supostos fatos.

Quanto ao
pedido de isonomia em relação ao corréu
[Raylton Santos da Silva], a pretensão não merece prosperar.

Consigno que, a situação fática de cada agente deve ser analisada

individualmente. O artigo 580 do Código de Processo Penal exige que os corréus estejam em idêntica situação fático-processual para que o benefício de um, seja estendido ao outro. Neste particular, ao que se infere a prisão temporária do corréu [Raylton] é que não foi convertida em preventiva por inércia ministerial e não por fundamentos probatórios colhidos na fase pré-processual, portanto, não houve manifestação ministerial no sentido da conversão da prisão temporária em preventiva deste, nos termos do art.312 do CPP.

O que não ocorreu quanto ao paciente Gabriel. Logo, são condições distintas cujos aspectos se mostram diversos e não vão se comunicar, restando ausente

qualquer ofensa a isonomia a ser corrigida via a presente ação mandamental.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“A inexistência de identidade fático-processual afasta a extensão de benefício concedido a corréu.

(N.U 1014652-17.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

“Não evidenciada a similitude das situações fáticas e jurídico-processuais dos réus, não há falar em violação ao princípio da isonomia.”

(N.U 1019566-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.”
(TJ-MT 10002405720218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021)

Avançando no tema, acerca das condições pessoais do paciente, como a primariedade e a residência fixa, embora relevantes, não garantem
por si sós
o direito à liberdade provisória, quando presentes seus requisitos, como no caso.

A jurisprudência do Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que:

“existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).

No mesmo sentido, é o Col. Superior Tribunal de Justiça-STJ:

“
A existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
.” (HC n. 719.287/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

O princípio da homogeneidade das prisões também não é violado. A pena prevista para os crimes de extorsão mediante sequestro e organização criminosa armada autoriza a prisão cautelar, o que torna a prisão preventiva compatível com o eventual regime de cumprimento de pena em caso de condenação.

A instrução processual se desenvolve na origem, sendo necessária a manutenção da custódia para garantir a colheita isenta de depoimentos.

Neste particular,

consigno que a permanência do paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

No mesmo sentido,
dispõe o Col. STJ:

“É sabido que a prisão preventiva, embora medida excepcional, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.”

(HC n. 1.053.398, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 25/11/2025.)

A alegação de que o paciente possui pais idosos e filha menor também foi considerada
registro que não há qualquer comprovação a sua imprescinbilidade aos cuidados do menor, ou de que seja o único responsável pelo sustento. Nesse sentido, dispõe o entendimento do TJMT:

"a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória" (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP). (N.U 1013546-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

O processo segue trâmite regular, sem notícia de desídia por parte do Juízo ou do Ministério Público. O recebimento da denúncia confirma que a acusação possui lastro probatório mínimo que autoriza a deflagração da ação penal.

Em suma, inexiste a teratologia ou ilegalidade necessária para a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora
: (ID.3477844404)

“Cuida-se de ação penal movida pelo Ministério Público em desfavor de
GABRIEL PEREIRA DIAS
como incurso nos arts. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013 (1o FATO); e art. 159, §1o, c/c art. 29, do Código Penal (4o FATO) e outros onze denunciados.

Em 04 de novembro de 2025, por meio da decisão constante nos autos da cautelar no1029273-08.2025.8.11.0015, foram deferidas diversas medidas judiciais no âmbito das investigações contra a organização criminosa Comando Vermelho.

O cumprimento das medidas em desfavor do(a) paciente ocorreu no dia 24 de novembro de 2025 (Id. 216096196).

Concluído o inquérito policial, o Ministério Público ofereceu denúncia em 05/12/2026 (Id. 222326507).

Posteriormente, foi juntada aos autos a decisão proferida nos autos de habeas corpus,
indeferindo a liminar
e requisitando informações (Id. 223643774).

Oportuno destacar que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente
GABRIEL PEREIRA DIAS
foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do(a) paciente.

Observa-se do decisum combatido que a prisão preventiva fora decretada porque presentes os requisitos inseridos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, ficando salientados os seguintes elementos: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Em consonância está o entendimento da mais alta Corte de Justiça Mato-Grossense, in verbis:

“Não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões do seu desencadeamento”. (TJMT, RT 732/667)

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito”. (FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado– são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Conforme consta nos autos, as investigações policiais apuraram que os denunciados integram a facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e atuaram de forma coordenada na prática de crimes cometidos com violência e grave ameaça, visando à obtenção de vantagem econômica indevida. Na semana que antecedeu os fatos, BRUNO GIACOMO DE ALMEIDA SILVA procurou a vítima Emerson Pedro de Lima, informando que suas atividades financeiras estavam sendo monitoradas pela facção e que, para continuar operando, deveria pagar um “cadastro” mensal correspondente a 1,5% do faturamento. BRUNO exigiu dados pessoais e financeiros da vítima, que se recusou a efetuar o pagamento, circunstância que motivou a retaliação do grupo.

No dia 27 de setembro de 2025, pela manhã, dois indivíduos armados, dentre eles WILLIAN ROSALVO DOS SANTOS (“Dedinho”), invadiram a residência da vítima, renderam sua esposa Andressa e os filhos do casal, proferindo graves ameaças e exigindo armas e dinheiro. Andressa foi coagida a enviar mensagens ao marido para atraí-lo ao imóvel. Ao chegar, Emerson foi rendido, amarrado e mantido sob a mira de arma de fogo, enquanto os executores realizavam videochamadas com outros integrantes do grupo, identificados como “Matemático”, “Queixada” e “Pezão/Bart”, que, à distância, coordenavam a ação criminosa, intensificando as ameaças e determinando a continuidade do sequestro.

A vítima foi levada inicialmente em um veículo Volkswagen Gol, que apresentou pane mecânica, sendo posteriormente abandonado. Para dar prosseguimento ao crime, os mandantes acionaram novo transporte, levando Emerson ao cativeiro situado no bairro Camping Club, onde foi mantido sob ameaça e coagido a realizar transferências bancárias via PIX, totalizando R$ 119.000,00. Após o pagamento, foi transportado novamente e liberado nas proximidades de sua residência, encerrando-se a empreitada criminosa.

No tocante ao denunciado
GABRIEL PEREIRA DIAS
, restou apurado que ele conduziu o veículo Chevrolet Onix branco utilizado para dar continuidade ao sequestro após a pane do primeiro automóvel.
GABRIEL
transportou a vítima até o cativeiro, mantendo diálogo natural com os sequestradores durante o trajeto e demonstrando plena ciência da prática de extorsão mediante sequestro, evidenciando, assim, sua adesão consciente e voluntária à empreitada criminosa.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pela acusada, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas. O
Comando Vermelho
, organização à qual se atribui vínculo com o(a) acusado(a), é conhecido por atuar em diversas regiões do Estado, impondo domínio territorial e promovendo verdadeiro poder paralelo.

Nesse sentido, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN; AgRg no HC n. 1.031.458/SC).

Ainda, “(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Seguindo a mesma linha intelectiva, o TJMT assentou:

“[...] Verifica-se que ao contrário do que sustenta o impetrante, a custódia preventiva da paciente, encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, apresenta materialidade e indícios de autoria, demonstrando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal, diante seu suposto envolvimento com organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. [...] (N.U 1005503-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)”

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES. ORDEM DENEGADA. (...) 6. A suposta participação do paciente em organização criminosa como o "Comando Vermelho" autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso. (...)" (TJMT - N.U 1016746-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Eventual liberdade dos acusados coloca em risco a paz pública ainda mais se tratando de indivíduos faccionados com poder de intimidação difusa/coletiva. Logo, (...) a imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312 c/c art. 313, I, ambos do CPP, é evidenciada pelos indícios de intimidação difusa e violência exacerbada, subvertendo a paz social diante dos supostos crimes praticados por indivíduos ligados à organização criminosa. (...) (N.U 1009162-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in casu, ainda se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Apesar da garantia constitucional que assegura às partes a razoável duração do processo e a celeridade na tramitação do feito (art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal), o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022).

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal, notadamente quando realizada a audiência de instrução, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais pelas partes." [TJMT – HC no 1031010-62.2023.8.11.0000 – Classe CNJ-307 – Comarca de Sorriso – 1a C. Criminal – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J.: 13.02.2024]

Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos, a pluralidade de réus e dos crimes graves e permanentes imputados aos acusados (organização criminosa) e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Destaco que, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade do(a) paciente, resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado.

São estas as informações, ficando este Magistrado à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que Vossa Excelência entender necessários.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para GABRIEL PEREIRA DIAS.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026